Tribunal: TJBA
Processo: 8068442-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068442-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ITONCLE DE OLIVEIRA VIEIRA Advogado: RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO FINANCIADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. ART. 330, §3º, CPC. PROVIDÊNCIA EQUÂNIME COM A INTERRUPÇÃO DOS EFEITOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CONTENDORES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8068442-90.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.